Tribunal: STF
Processo: RE 148510
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
APOSENTADORIA  - TEMPO  DE SERVIÇO  - RURAL  E URBANA -
SOMATORIO. A regra da reciprocidade prevista no par. 2. do artigo 202
da  Constituição  Federal e restrita ao  tempo   de  contribuição  na
administração  pública  e  na  atividade  privada.  A  referencia  as
espécies  rural  e  urbana  informa  a  abrangencia  nesta  ultima. A
seguridade social com a universalidade da cobertura e do atendimento,
bem  como a alcancar a  uniformização e equivalencia dos benefícios e
serviços as populações urbanas e rurais resulta do teor do artigo
194,submetendo-se tais princípios ao que previsto nos artigos 195,
par. 5., e 59, os dois primeiros do corpo permanente da Lei Basica
Federal e o último das Disposições Transitorias. A aposentadoria na
atividade urbana  mediante junção do tempo  de serviço rural somente
e devida a partir  de 5 de abril  de 1991, isto  por força do
disposto no artigo 145 da Lei n. 8.213, de 1991, e na Lei n.
8.212/91, no que implicaram a   modificação,  estritamente   legal,
do  quadro   decorrente  da Consolidação  das Leis da Previdencia
Social - Decreto n. 89.312, de 23 de janeiro de 1984.